Tribunal: STJ
Processo: 0159463-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001465 - PR (2025/0159463-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO FRANCISCO COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: CAIO CONTRI CAVALHEIRO - PR074295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO. LEGALIDADE. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
discute a legalidade da imposição de monitoramento eletrônico em regime aberto, devido à falta
de vagas em estabelecimento adequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de monitoramento eletrônico em
regime aberto, devido à falta de vagas, configura constrangimento ilegal ao apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que é razoável o uso de
tornozeleira eletrônica quando a prisão domiciliar é concedida devido à ausência de vaga em
estabelecimento prisional compatível com o regime aberto.
4. A utilização de monitoramento eletrônico visa fiscalizar o cumprimento da pena em regime
aberto na própria residência, sendo uma medida que não se afigura mais penosa do que o
cumprimento em casa de albergado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. É razoável o uso de tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar
concedida por falta de vagas no regime aberto. 2. A medida de monitoramento eletrônico não se
afigura mais penosa do que o cumprimento da pena em casa de albergado. 3. A utilização de
monitoramento eletrônico visa fiscalizar o cumprimento da pena em regime aberto na própria
residência".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 1o, alíneas "a" a "c"; LEP, art. 93.
STJ, AgRg no HC n. 767.689/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 952.750/RS, Rel. Min.
24/4/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 954.946/GO, Rel.
25/2/2025
Documento eletrônico VDA48340333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cb141131-8b6e-4b2e-9e57-72c20b7d5486

STJ, AgRg no HC n. STJ, AgRg
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 20/2/2025;
no HC n. 955.665/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg
11/2/2025
no REsp 2.078.342/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
.
7/6/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cb141131-8b6e-4b2e-9e57-72c20b7d5486

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001465 - PR (2025/0159463-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO FRANCISCO COSTA DA SILVA
ADVOGADO
: CAIO CONTRI CAVALHEIRO - PR074295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO. LEGALIDADE. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
discute a legalidade da imposição de monitoramento eletrônico em regime aberto, devido à falta
de vagas em estabelecimento adequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de monitoramento eletrônico em
regime aberto, devido à falta de vagas, configura constrangimento ilegal ao apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que é razoável o uso de
tornozeleira eletrônica quando a prisão domiciliar é concedida devido à ausência de vaga em
estabelecimento prisional compatível com o regime aberto.
4. A utilização de monitoramento eletrônico visa fiscalizar o cumprimento da pena em regime
aberto na própria residência, sendo uma medida que não se afigura mais penosa do que o
cumprimento em casa de albergado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47564531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:00
Código de Controle do Documento: e0cc4f1d-2bd2-42c8-bd3f-b862006cb328

Tese de julgamento: "1. É razoável o uso de tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar
concedida por falta de vagas no regime aberto. 2. A medida de monitoramento eletrônico não se
afigura mais penosa do que o cumprimento da pena em casa de albergado. 3. A utilização de
monitoramento eletrônico visa fiscalizar o cumprimento da pena em regime aberto na própria
residência".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 1o, alíneas "a" a "c"; LEP, art. 93.
STJ, AgRg no HC n. 767.689/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 952.750/RS, Rel. Min.
24/4/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 954.946/GO, Rel.
25/2/2025
STJ, AgRg no HC n. STJ, AgRg
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 20/2/2025;
no HC n. 955.665/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg
11/2/2025
no REsp 2.078.342/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
.
7/6/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO FRANCISO COSTA DA
contra decisão que não conheceu do
.
SILVA
habeas corpus
Em suas razões, o agravante reitera a alegação de flagrante ilegalidade por ele
suportada em face de decisão que lhe impôs monitoramento eletrônico no regime
aberto. Sustenta contrariedade à Resolução CNJ n. 412/2021, especificamente no tocante ao seu
art. 3o.
Assevera que não foram demonstrados elementos concretos que justificassem a
necessidade dessa medida, nem a sua adequação e proporcionalidade ao caso.
Afirma, ainda, que o pleito não se refere à progressão de regime - no qual se
justificaria cautelas adicionais com base em eventual histórico de execução de sua pena -, mas à
execução penal que se dá, originariamente, em regime aberto.
Ressalta: a) a ausência de fator que desabone a sua conduta ao longo da execução
penal; b) o crime a ele imputado é de natureza simples, desprovido de violência e grave ameaça;
c) suas condições pessoais favoráveis.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do feito por
esta Quinta Turma.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA47564531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:00
Código de Controle do Documento: e0cc4f1d-2bd2-42c8-bd3f-b862006cb328

A irresignação não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos
arts. 180 e 304 c/c o 297, todos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, tendo sido substituída por duas restritivas de direito (prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária).
Diante da alegada impossibilidade de cumprimento das reprimendas restritivas (pelo
exercício de trabalho e hipossuficiência econômica), a defesa requereu a reconversão em pena
privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto. O pedido foi deferido, impondo-se,
dentre outras condições, o monitoramento eletrônico.
O Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo de primeiro grau, considerando,
em suma, que "na Justiça Federal, diante da inexistência de Casa de Albergado ou
estabelecimento similar, vem sendo adotado o denominado regime aberto harmonizado, cuja
fiscalização é efetuada por meio de monitoramento eletrônico, não havendo qualquer ilegalidade
nessa determinação." (e-STJ, fl. 23).
Em relação ao tema, esta Corte Superior se posiciona no sentido da legalidade da
imposição do uso de tornozeleira no regime aberto quando houver reconhecido déficit de vagas
no regime adequado, não havendo ofensa, pois, à Súmula Vinculante n. 56/STF ("a falta de
vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais
gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do RE 641.320/RS").
Vale relembrar que as diretrizes mencionadas na citada Súmula são: a) a falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional
mais gravoso; b) os Juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos
regimes semiaberto e aberto, para verificar se são adequados a tais regimes, sendo aceitáveis
estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto),
casa de albergado ou estabelecimento adequado - regime aberto - (art. 33, § 1o, alíneas "b" e
"c"); c) no caso de haver déficit de vagas, deverão determinar: ( ) a saída antecipada de
i
sentenciado no regime com falta de vagas; ( )
ii a liberdade eletronicamente monitorada ao preso
; (
) o cumprimento
que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
iii
de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto; e d) até
que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar
ao sentenciado.
Assim, a imposição de monitoramento durante o cumprimento da pena no regime
aberto não implica nem ofensa ao sistema progressivo que rege a execução penal, nem tampouco
agravamento indevido das condições do regime aberto.
Documento eletrônico VDA47564531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:00
Código de Controle do Documento: e0cc4f1d-2bd2-42c8-bd3f-b862006cb328

Isso porque, a par de o recolhimento do preso em seu domicílio ser
reconhecidamente menos gravoso do que a obrigação de recolhimento noturno em Casa de
Albergado, o regime aberto "não significa liberdade e, portanto, ausência de intervenção estatal,
haja vista que é modalidade de prisão, devendo o executado cumprir regras e adaptar suas
atividades a elas, se preciso, de acordo com as possibilidades de fiscalização." (AgRg no HC n.
767.689/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023
, DJe de
.).
24/4/2023
A respeito, confiram-se os seguintes precedentes:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO
DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA DE VAGAS
NO REGIME ABERTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
no qual se discute a legalidade da imposição de monitoramento eletrônico em prisão
domiciliar, em razão da falta de vagas em estabelecimento adequado ao regime
aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de monitoramento
eletrônico em prisão domiciliar, devido à falta de vagas no regime aberto, configura
constrangimento ilegal ao apenado.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que é razoável o
uso de tornozeleira eletrônica quando a prisão domiciliar é concedida devido à
ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime aberto.
4. A utilização de monitoramento eletrônico visa fiscalizar o cumprimento da pena
em regime aberto na própria residência, sendo uma medida que não se afigura mais
penosa do que o cumprimento em casa de albergado.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. É razoável o uso de tornozeleira eletrônica em prisão
domiciliar concedida por falta de vagas no regime aberto. 2. A medida de
monitoramento eletrônico não se afigura mais penosa do que o cumprimento da pena
em casa de albergado. 3. A utilização de monitoramento eletrônico visa fiscalizar o
cumprimento da pena em regime aberto na própria residência'.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 122, § 1o; CP, art. 33, 'c'; LEP, art. 93.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 817.805/MT, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 31.8.2023; STJ, AgRg no HC 695.943/MA, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no HC 750.926
/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8.8.2022." (AgRg no
HC n. 952.750/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
12/2/2025
de
.)
25/2/2025

Documento eletrônico VDA47564531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:00
Código de Controle do Documento: e0cc4f1d-2bd2-42c8-bd3f-b862006cb328

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE
VAGA EM CASA DE ALBERGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em razão
da consonância do ato coator com a jurisprudência da Corte.
2. A defesa reitera argumentos afirmando que, embora haja autorização legal para
monitoramento eletrônico na prisão domiciliar, tal medida não pode ser imposta no
regime aberto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o monitoramento eletrônico pode ser
imposto como condição para o regime aberto, na ausência de vaga em
estabelecimento prisional compatível.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o monitoramento
eletrônico é necessário quando concedida a prisão domiciliar de forma excepcional,
devido à ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime de
progressão.
5. As limitações impostas pelo monitoramento eletrônico não são mais gravosas do
que aquelas do regime aberto, garantindo a vigilância estatal sem suprimir direitos do
apenado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 'O monitoramento eletrônico é necessário na prisão domiciliar
concedida de forma excepcional por ausência de vaga em estabelecimento prisional
compatível com o regime de progressão'.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 357.239/MG, Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe 21.10.2016; STJ, AgRg no HC 683.805/RJ, Min. Olindo Menezes, Sexta
Turma, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no RHC 175.562/GO, Min. Jesuíno Rissato,
Sexta Turma, DJe 15.09.2023; STJ, AgRg no HC 858.202/MA, Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC 767.689/GO, Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.04.2023." (AgRg no HC n.
954.946/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
20/2/2025

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO
CORPUS
WRIT
PENAL. REGIME ABERTO. FALTA DE VAGAS. APENADO EM PRISÃO
DOMICILIAR.
PLEITO
PARA
AFASTAR
O
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo
habeas corpus
em casos de flagrante ilegalidade.
2. O art. 146-B, inciso IV, da LEP autoriza expressamente o monitoramento
eletrônico do custodiado, na hipótese de concessão de prisão domiciliar.
Documento eletrônico VDA47564531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:00
Código de Controle do Documento: e0cc4f1d-2bd2-42c8-bd3f-b862006cb328

3. A manutenção da tornozeleira eletrônica, que permite ao agravante relativa
liberdade, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, especialmente ao se
considerar que o agravante cumpre pena pela prática de crime com violência ou
grave ameaça.
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 955.665/GO, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
11/2/2025

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE
JUSTIFICAÇÃO. ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. USO
DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA COMO MEIO DE FISCALIZAÇÃO.
REGIME ABERTO. LEGALIDADE. MEDIDA DE FISCALIZAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DA PENA. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DO MÉRITO.
I - Conforme dispõe o art. 258 c/c o art. 21-E, § 2o, do RISTJ, o agravo regimental
destina-se a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal, motivo pelo
qual caberia à parte recorrente impugnar os fundamentos que levaram ao não
conhecimento do recurso especial.
II - Depreende-se das razões recursais que o agravante se limitou a reiterar as
alegações de mérito deduzidas no recurso anterior, acerca do mérito da causa, sem
apresentar argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida.
III - Esta Corte sedimentou entendimento pela não obrigatoriedade da audiência de
justificação, quando se dá oportunidade ao acusado de justificar o cometimento de
suas faltas.
IV - Há compatibilidade entre o uso da tornozeleira eletrônica e o regime aberto,
como meio de fiscalização do cumprimento da pena. Precedentes.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 2.078.342/PR, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/6/2024
7/6/2024

Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da
ordem.
Ante o exposto,
ao
.
nego provimento
habeas corpus
É o voto.
Documento eletrônico VDA47564531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:00
Código de Controle do Documento: e0cc4f1d-2bd2-42c8-bd3f-b862006cb328

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.001.465 / PR
Número Registro: 2025/0159463-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50018484820214047017 50106491320254040000 90006007120244047017
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAIO CONTRI CAVALHEIRO
ADVOGADO
: CAIO CONTRI CAVALHEIRO - PR074295
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: JOAO FRANCISCO COSTA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO FRANCISCO COSTA DA SILVA
ADVOGADO : CAIO CONTRI CAVALHEIRO - PR074295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CAIO CONTRI CAVALHEIRO, pela parte: AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO
COSTA DA SILVA.
Documento eletrônico VDA48336361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:15
Código de Controle do Documento: 9e8bd3c2-bce3-47c6-8806-17305984014d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:15
Código de Controle do Documento: 9e8bd3c2-bce3-47c6-8806-17305984014d